Tribunal: TJSP
Processo: 1021939-77.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora usufrutuária do imóvel – Cessão gratuita para os réus – Notificação prévia para cessão e devolução do bem não atendida – Esbulho configurado – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.